Tribunal: CARF
Processo: 13005.720910/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720910/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
GLADIS MARIA BACKES VOLTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente, precluindo o direito de defesa trazidos somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04 a 09), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720910/2010-94
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720910/2010-94

O lançamento acima foi decorrente das seguinte infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho com/sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2008, ano-calendário
2007. Fonte Pagadora: Sodexo do Brasil Comercial Ltda. (CNPJ: 49.930.514/000135).
Valor: R$ 7.573,13.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$ 1.830,00.
Motivo da glosa: falta de previsão legal para dedução como despesa médica de
aquisição de aparelho auditivo.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação pessoalmente em 04/11/2010 (fls.
04), tendo apresentado impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, em
19/11/2010, requerendo o cancelamento da notificação, tendo em vista que foram
apresentados todos os documentos comprobatórios dos advogados bem como das
despesas médicas.
É o relatório.
A decisão de piso manteve a autuação de omissão de rendimentos de auferidos
por dependente e a glosa de despesa médica:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente às infrações de dedução indevida de despesas médica e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A contribuinte em sua defesa alega que apresentou os documentos comprobatórios dos
advogados bem com das despesas médicas.
Ocorre que a omissão de rendimentos lançada diz respeito a rendimentos informado em
DIRF como recebido pela dependente da contribuinte Lílian Voltz, no valor de R$
7.573,13, pela Sodexo do Brasil Comercia Ltda. Em sua defesa, a contribuinte não traz
qualquer documento que comprove que tais rendimentos foram recebidos em ação
judicial que se possibilite abater valores pagos de honorários necessários ao
recebimento dos rendimentos considerados omitidos na presente notificação. Ademais
os recibos de honorários anexados não informam qualquer dados de ação judicial
referente aos rendimentos objeto da presente notificação.
Dessa forma, tendo o contribuinte incluído a Lílian Votz como sua dependente, deveria
ter somado os rendimentos por ela recebidos em sua declaração, conforme disposto no §
8o do art. 38 da Instrução Normativa no 15/2001:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
É o conjunto dos rendimentos, do declarante e de seus dependentes que auferiram
rendimentos tributáveis, que deve ser considerado para efeito de tributação.
Os valores percebidos pela Lílian Votz , informada como dependente na declaração do
contribuinte, não foram incluídos na declaração do exercício em causa, caracterizando,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720910/2010-94

assim, a infração de omissão de rendimentos recebidos da Sodexo do Brasil Comercia
Ltda, no valor de R$ 7.573,13.
Quanto à glosa de despesas médicas, consta na notificação, na descrição dos fatos e
enquadramento legal da infração, que foi glosado o valor de R$ 1.830,00, referente a
aquisição de aparelho auditivo por falta de previsão legal para sua dedução e não pela
falta de apresentação de documentos.
As deduções permitidas de despesas médicas estão dispostas no Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, no art. 80.
Segue legislação:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos).
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Dessa forma não tendo o contribuinte comprovado a realização de despesas médica
passível de dedução nos termos da legislação acima transcrita, é de se manter a glosa.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido .

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente;
b) possibilidade de retificação da declaração para ajuste.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720910/2010-94

O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, é de não se conhecer do recurso
baseado exclusivamente em alegação não veiculada em instância originária, a saber: alegação de
erro no preenchimento da DDA/2008.
Em sua impugnação, a recorrente alega que há prova da despesa médica e
advogados:

“Inicialmente, alego impugnada à contestação apresentada pela requerida, não foram
descontados os valores pagos aos meus advogados na elaboração de minha declaração do
imposto de renda.
II - O DIREITO
EX. à - PRELIMINAR
Diante dos fatos solicito a V. S,, para que cancelem a referida Notificação de Lançamento tendo
em vista que foram apresentados todos os documentos comprobatórios dos advogados bem
como das despesas médicas.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art, 16 do Dec.70.235/72)
Estou juntando cópias das despesas médicas, despesas com advogados, declaração imposto de
renda.
ILIL. 2- A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.” (g.n.)
Já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na medida em que apresentou
argumentos novos, antes não trazidos na impugnação:

“(...) vem requerer a retificação da sua declaração de imposto de renda exercício 2008 ano base
2007, tendo em vista orientações errôneas no preenchimento da declaração e nas defesas já
apresentadas. Estas retificações solicitadas se devem ao fato da inclusão de sua filha como
dependente, o que não devia ter ocorrido, portanto minha solicitação de retificação segue
conforme discriminação abaixo:
01 — Exclusão do rendimento da sua filha (contribuinte) Lilian Voltz no valor de R$ 7.573,13
da Sodexo do Brasil Comercio Ltda.
02 — Exclusão da sua filha (contribuinte) Lilian Voltz como dependente.
03 — Exclusão dos pagamentos de honorários aos advogados informados com código 61.”
(g.n.)

Não tomo conhecimento das alegações (fl. 80) apresentadas após o prazo
impugnatório em face da preclusão e por não estar comprovada qualquer das situações
excepcionadoras previstas nas alíneas a, b ou c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Não há como se conhecer a matéria veiculada no recurso voluntário sobre
retificação da DDA com base em orientações errôneas no preenchimento da declaração e nas
defesas já apresentadas.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720910/2010-94

discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito alegado, conforme os elementos
existentes da exordial.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a
matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão. A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:

Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I ­ relativas a direito superveniente;
II ­competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo

Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.

Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o
conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a impugnação e
o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma
da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela
impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Portanto, não há como se conhecer da matéria relacionada ao suposto erro no
preenchimento da declaração e nas defesas já apresentadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720910/2010-94

Fl. 91
DF CARF MF
Original